Tribunal: TJDFT
Processo: 0718698-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. CUMPRIMENTO. NOVA DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS CÁLCULOS ELABORADOS. INCABÍVEL. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. COGNIÇÃO LIMITADA. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em sede de atividade de execução, exige-se a presença de título executivo, judicial ou extrajudicial, o qual deve conter obrigação certa, líquida e exigível, conforme preceituam os artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil. Referida análise deve ser procedida pelo magistrado, ao receber a ação executiva, mediante cognição limitada, podendo a parte executada obstar ou extinguir a pretensão do exequente mediante o uso dos embargos à execução.
2. Atendida a determinação de juntada da planilha atualizada do débito, não há que se indeferir a emenda à inicial apresentada.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.